Tribunal: TJES
Processo: 5003823-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003823-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
AGRAVADO: NATANAEL RODRIGUES MARTINS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003823-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

AGRAVADO: NATANAEL RODRIGUES MARTINS

PARTE INTERESSADA: VALE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social (VALIA) em razão da Decisão reproduzida no id 856532, na qual o MM. Juiz da Terceira Vara Cível de Vila Velha, em Ação Ordinária ajuizada por Natanael Rodrigues Martins em face da ora Agravante e da Vale S/A (processo de n.º 0012220-96.2018.8.08.0035), declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e, por isso, determinou a remessa dos autos para Justiça do Trabalho.

Nas razões de seu recurso (id 856511) a ora Agravante sustenta que o MM. Juiz
a quo
se equivocou ao reconhecer a incompetência, uma vez que é inegável a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda originária.

Contrarrazões no id 1023517 com preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Manifestação da Vale S/A no id 1068981 pela manutenção dos autos originários na Justiça Estadual e, também, da VALIA no polo passivo da demanda.

Sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, a Agravante se manifestou no id 1240832.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 15 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003823-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

AGRAVADO: NATANAEL RODRIGUES MARTINS

PARTE INTERESSADA: VALE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Suscitada pelo Agravado

Eminentes Pares, antes de eventualmente ingressar no mérito do recurso trazido a julgamento, necessário examinar a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Agravado nas contrarrazões contidas no id 1023517.

De acordo com o Agravado, o recurso seria intempestivo porque interposto antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Vale S/A (que também figura no polo passivo da demanda originária e como terceira interessada nesta Instância
ad quem
).

Nas palavras do Agravado:

“Consoante se vê do andamento dos autos da ação de origem, a decisão objeto do presente recurso fora alvo de oposição de embargos de declaração cujo julgamento ainda não fora proferido pelo Juízo de origem até a presente data.

Conforme giza a norma processual, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, diga-se, por qualquer das partes (art. 538, CPC/15).

In casu
, embora os embargos de declaração tenham sido opostos pela Ré (agravada) Vale S.A, notadamente o julgamento dos embargos com a completude e recorribilidade da decisão proferida é interesse de todas as partes da lide.

É cediço que o agravo de instrumento interposto antes do julgamento dos embargos de declaração é prematuro, o que se torna evidente quando do acolhimento dos aclaratórios, visto que a decisão de acolhimento passa a constituir o ato decisório, integrando-o.

Cabe frisar, neste ponto, que as demais partes (agravados Natanael e Vale S.A) aguardam o vindouro julgamento dos embargos com a perfeita integração do
decisum
para, regularmente intimados, ver a abertura do prazo para recurso, o que decerto ocorrerá em primazia da norma processual e dos Princípios do Contraditório; da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal.

Assim, inexoravelmente, o cenário que se afigura é que, a despeito da interposição do presente recurso pelo Agravado, não se tem uma decisão recorrível, sendo certo que dada a interposição extemporânea do presente Recurso este não pode ser acolhido, até mesmo para evitar decisões conflitantes emanadas deste E. Tribunal (pois as demais partes eventualmente poderão de igual forma guerrear contra o
decisum
declinatório de competência quando regularmente intimadas). (Páginas 04-05).

Não obstante a relevância do argumento exposto pelo Agravado, a preliminar não é capaz de prosperar, uma vez que o art. 218, § 4º e, principalmente, os §§ 4º e 5º do art. 1.024, todos do atual Código de Processo Civil (CPC), reputam como tempestivo o recurso interposto na hipótese questionada nas contrarrazões.

Neste sentido a literalidade dos dispositivos citados:

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

(...).

§ 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

(...).

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

(...).

§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.

Destarte, considerando que com o advento do atual Código de Processo Civil a discussão a respeito de “recurso prematuro” restou superada com a positivação, conforme dispositivos legais citados, de entendimento que já era aplicado na jurisprudência, de rigor a rejeição da preliminar ora examinada.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Agravado.

É como voto.

Mérito

Quanto ao mérito informo a Vossas Excelências que a discussão existente na demanda originária foi assim resumida pela Agravante (Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA) em suas razões recursais (id 856511):

“Na origem, trata-se de ação por meio do qual o autor, ex-empregado da Vale S.A. (“VALE”), pretende a condenação da Fundação a fazer incidir verbas que teriam sido deferidas em ação trabalhista ajuizada em face da sua ex-empregadora, na suplementação de aposentadoria paga pela Fundação.” (Página 04).

Depois da apresentação das contestações (tanto da VALIA, ora Agravante, quanto da Vale), o MM. Juiz
a quo
proferiu a Decisão recorrida (reproduzida no id 856532), na qual considerou que a hipótese é de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual e, por isso, determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho.

No entendimento do Magistrado, a despeito do julgamento no excelso Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, dos Recursos Extraordinários ns.º 583.050/RS e 586.453/SE, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), realizando a técnica do
distinguishing
, tem adotado o entendimento segundo o qual os citados precedentes vinculantes teriam:

“(...) incidência restrita às situações em que se busca verdadeira complementação de benefício, porém não se aplica às pretensões de recolhimento de contribuições devidas à entidade privada em relação a parcelas reconhecidas em juízo.”

Inconformada com a conclusão externada na Decisão recorrida, a VALIA interpôs o recurso (id 856511) em julgamento com a alegação de que teria havido equívoco interpretativo do MM. Juiz
a quo
, uma vez que o precedente do TST citado, segundo sua perspectiva, diria respeito a situação diversa, isto é, de caso em que a parte ainda estaria na ativa, ao contrário da hipótese dos autos, na qual o Agravado já se encontra em gozo de aposentadoria.

Sustenta, ademais, que há precedente também repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em hipótese semelhante à dos autos com a conclusão de que, nestas hipóteses, a competência para processamento e julgamento é da Justiça Estadual, o que infirmaria, portanto, a fundamentação exposta pelo MM. Juiz na Decisão recorrida.

Com estas informações, bem sintetizadas, a respeito das questões efetivamente decididas e devolvidas a esta Segunda Instância, impende destacar, por oportuno, que a solução da controvérsia em julgamento restringe-se ao tema da competência – até porque, como se sabe, todo Juiz possui competência para, no mínimo, declarar sua própria incompetência.

A questão de fundo, como dito, passa necessariamente pela análise de julgados repetitivos – por isso vinculantes – dos Tribunais Superiores, a exemplo dos seguintes precedentes do STF:

Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida –
Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho
– Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema –
Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda
- Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio. (RE 586453, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-106 DIVULG 05-06-2013 PUBLIC 06-06-2013 EMENT VOL-02693-01 PP-00001). (Sem, grifo no original).

Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida –
Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho
– Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema –
Competência da Justiça comum para o processamento do feito
– Recurso não provido. 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. O intérprete diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível deve optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário não provido. (RE 583050, Relator(a): CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2013, DJe-109 DIVULG 10-06-2013 PUBLIC 11-06-2013 EMENT VOL-02694-01 PP-00001). (Sem grifo no original).

Do STJ, além do precedente citado nas razões recursais, há outro bem recente que menciono em sequência:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018). (Sem grifo no original).

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. AMPLIAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 955/STJ. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) O acórdão recorrido, ao proibir a inclusão do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, no benefício da parte autora, decidiu em conformidade com a orientação ora firmada. b) Circunstância em que se constata a necessidade de devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique se, no caso concreto, existe previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, de forma a possibilitar a aplicação do entendimento firmado na tese de modulação. 3. Recurso especial provido. (REsp 1740397/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 11/12/2020). (Sem grifo no original).

A detida análise dos julgados repetitivos ora mencionados – sobretudo os do STJ – revela que a interpretação invocada pela Agravante,
data maxima venia
, não é a que foi efetivamente empregada pelos Tribunais Superiores, afirmação esta que conduz ao não provimento do recurso.

No caso dos autos, bem é dizer, já foi concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada (a Agravante) e, depois da aposentação (por invalidez), o Agravado obteve, na Justiça do Trabalho (processo de n.º 0035000-49.2006.5.17.0003), a condenação da sua ex-empregadora (a Vale) ao pagamento de verbas remuneratórias que, em tese, poderiam ser incluídas nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.

A demanda originária, ajuizada em face da entidade de previdência privada
E
da ex-empregadora, tem por objetivo justamente a inclusão – e aqui não se discute se devida ou não – dessas verbas adquiridas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.

De se notar que, ao contrário do precedente repetitivo do STF (hipótese de distinção ou
distinguishing
), o caso em julgamento não se trata de pedido de “complementação de benefício”, mas, sim, de inclusão na renda mensal inicial do benefício de verbas que, em tese, deveriam ter sido incluídas, verbas que integrariam o cálculo inicial.

Ademais, diferente do julgado do STF, a demanda, como dito, foi ajuizada não só em face da entidade de previdência privada, mas também contra a ex-empregadora e a discussão existente nos autos não diz respeito somente ao Direito Previdenciário, envolve, em tese, questões relativas ao Direito do Trabalho.

É bem por isso que os precedentes repetitivos do STJ, de forma diversa do que sustentado nas razões recursais, apenas confirmam a conclusão ora mencionada, tanto é assim que, com bastante clareza, uma das teses firmadas é a de que os “
eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho
” (item “b” da tese repetitiva fixada pelo STJ).

Nem a modulação dos efeitos operada pelo STJ é capaz de infirmar a conclusão ora alcançada, uma vez que a intenção foi a de beneficiar e de não prejudicar as partes que ingressaram até 08.08.2018 (a demanda originária foi proposta em 04.2018) na Justiça Comum com ações contra as entidades de previdência privada, apenas contra elas, com pedido semelhante ao dos autos, isto é, de inclusão de verbas remuneratórias adquiridas na Justiça do Trabalho em processo movido contra a ex-empregadora.

O STJ – e isso se percebe pela simples leitura do inteiro teor do Acórdão prolatado nos precedentes repetitivos –, além de mencionar a ressalva quanto à reserva matemática e o desequilíbrio atuarial decorrentes de eventual condenação em face da entidade de previdência privada, concluiu que, nas hipóteses como a dos autos, não houve nenhum ato ilícito praticado pela citada entidade.

Não houve, por exemplo, formação de cálculo inicial de benefício equivocado porque no momento em que ele começou a ser pago não havia, ainda, reconhecimento, na Justiça do Trabalho, de verbas remuneratórias que poderiam fazer parte do montante devido a título de previdência complementar.

É exatamente por isso que o STJ, para evitar perecimento do direito, possibilitou a manutenção, na Justiça Comum, das demandas aforadas exclusivamente em face das entidades de previdência privada até a data do julgamento do recurso repetitivo citado.

No caso, a demanda originária foi proposta também em face da ex-empregadora e as questões discutidas guardam nítida e inteira relação com o Direito do Trabalho, inclusive, conforme tese firmada pelo STJ no item “b” antes mencionado, a discussão poderá ensejar a conclusão pela reparação devida pelo ex-empregador.

Assim, com razão o Magistrado
a quo
ao citar o precedente do TST e, ainda, aquele julgado neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) no Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, os quais, pela extrema relevância, peço vênia para mencionar:

AGRAVO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À LEI 13.015/2014. INTERVALO DO ARTIGO 384 DA CLT. CONSTITUCIONALIDADE. IIN-RR-1540/2005-046-12-00. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual denegado seguimento ao recurso da parte, uma vez que as razões expendidas pelo agravante não logram demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão. Agravo conhecido e não provido, no tema. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS DEFERIDAS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 586.453 E 583.050. INAPLICABILIDADE. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. MATÉRIA PACIFICADA.
Impõe-se confirmar a decisão agravada, em que conhecido e provido o recurso de revista do reclamante, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta c. Corte Superior é no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento do pedido de recolhimento pelo empregador de contribuições para a entidade de previdência privada em decorrência das parcelas salariais deferidas em reclamação trabalhista, não sendo aplicável à hipótese o entendimento esposado pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários 586.453 e 583.050
. Julgados. Agravo conhecido e não provido, no tema." (Ag-ED-RR-1075-87.2013.5.03.0009, 1ª Turma, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann, DEJT 22/11/2019). (Sem grifo no original).

AÇÃO RESCISÓRIA AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFLEXO DECORRENTE DE DIREITOS RECONHECIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA ENTIDADE PREVIDÊNCIA PRIVADA PRELIMINAR DE FALTA DE CABIMENTO MATÉRIA DE MÉRITO REJEIÇÃO PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ARGUMENTOS DEDUZIDOS DE FORMA SUFICIENTE REJEIÇÃO MÉRITO JUÍZO RESCINDENDO ERRO DE FATO FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DISSOCIADA DOS PEDIDOS ARTICULADOS PELO AUTOR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL DECLARADA DE OFÍCIO INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 586.453 E RE 583.050 DISTINGUISHING PROMOVIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCINDENDO SENTENÇA RESCINDIDA SOB DUPLO FUNDAMENTO PEDIDO RESCISÓRIO NÃO ACOLHIDO PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE Preliminar de não cabimento : (...). A parte autora, em setembro de 2012, ajuizou ação ordinária em desfavor da VALE S/A e FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE E SEGURIDADE SOCIAL - VALIA , originariamente perante a Justiça do Trabalho, articulando, em suma, a suplementação de sua verba de aposentadoria em razão da não inclusão, no cálculo inicial, de parcelas remuneratórias posteriormente reconhecidas em processos trabalhistas. 2. Na situação dos autos, a r. sentença rescindenda encontra-se claramente desconectada dos fatos deduzidos em juízo pelo autor, cuja conclusão, portanto, inadequada a real questão posta em juízo, razão pela qual merece procedência o pedido de desconstituição do julgado. 3.
Para além do reconhecimento de erro de fato suficiente à rescisão do julgado ora impugnado, verifica-se incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciação da demanda originária
4. Segundo o v. acórdão, datado de 30/04/2007, lavrado pela Segunda Turna do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que o autor logrou êxito em ação trabalhista movida em face da VALE S/A , que foi condenada ao pagamento, em favor do requerente, de diferenças de horas-extras, horas in itinere , horas de sobreaviso, adicional de periculosidade, diárias de viagem, e prêmio por desempenho individual. 5. De acordo com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, cristalizada por meio do julgamento dos Recursos Extraordinários nsº 583.050/RS e 586.453/SE, com reconhecimento de repercussão geral, a Justiça Comum é a competente para o julgamento de feitos em que se busca a complementação de aposentadoria junto à entidade privada de previdência complementar, dada a autonomia do direito previdenciário em relação ao direito laboral. 6.
O Tribunal Superior do Trabalho promoveu distiguishing para concluir que o aludido precedente vinculante tem incidência restrita às situações em que se busca verdadeira complementação de benefício, porém não se aplica às pretensões de recolhimento de contribuições devidas à entidade privada em relação a parcelas reconhecidas em juízo o que é exatamente a situação dos autos cujo exame é de competência da justiça laboral
. 7.
Não obstante a reconhecida autonomia da relação previdenciária diante do vínculo laboral, a causa de pedir tem índole manifestamente trabalhista, uma vez que a pretensão se apoia no alegado direito à incidência de verbas de caráter laboral, bem como de seus respectivos reflexos, sobre as contribuições devidas pela empregadora à entidade privada de previdência complementar
. 8. A incompetência absoluta do juízo, enquanto matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de ação rescisória. 9. Diante do reconhecimento de que a sentença de primeiro grau incorreu em erro de fato, bem como da incompetência absoluta do Juízo originário, enquanto integrante da Justiça Estadual, para a sua prolação, resta inviabilizado o aperfeiçoamento do juízo rescisório por esta Corte de Justiça, sob pena de incursão em nova nulidade de caráter absoluto. 10. Via de consequência, deve ser o feito originário, tombado sob o nº 0022272-63.2013.8.08.0024, desarquivado, meditante certidão e juntada do presente decisum , e posteriormente remetido ao juízo reputado competente para o seu rejulgamento, in casu , à Justiça Trabalhista de primeira instância, mais precisamente à 3ª Vara do Trabalho de Vitória. 11. Pedido parcialmente procedente tão somente para acolher o pedido rescindendo. Autos remetidos ao juízo competente. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100180005686, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020). (Sem grifo no original).

Destarte, à luz de todas estas considerações – e pedindo vênias pelo alongar do voto – minha conclusão é no sentido de confirmar a Decisão recorrida, impondo-se, assim, o não provimento da pretensão recursal da Agravante.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E DE EX-EMPREGADORA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NOS CÁLCULOS NOS CÁLCULOS DA RENDA INICIAL DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS REFLEXOS DE VERBAS REMUNERATÓRIAS OBTIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANÁLISE DE TEMAS REPETITIVOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DISTINÇÃO APLICADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é prematura ou extemporânea a interposição do recurso antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária. Inteligência dos arts. 218, § 4º e 1.024, §§ 4º e 5º, todos do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Ação proposta por aposentado em face de entidade fechada de previdência privada (VALIA) e da ex-empregadora (Vale S.A.) com pretensão de inclusão, no cálculo da renda mensal inicial, dos reflexos de verbas remuneratórias adquiridas na Justiça do Trabalho. 3. Agravo em face de decisão na qual o juiz declara a incompetência absoluta e determina a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. 4. Hipótese distinta da tese firmada pelo e. STF no julgamento, com repercussão geral reconhecida, dos Recursos Extraordinários 586.453 e 583.050, nos quais se discutia apenas a complementação do benefício. 5. Incidência, no caso concreto, dos Temas Repetitivos ns.º 955 e 1021, no qual a Corte da Cidadania assentou que os “eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho”. 6. Distinção (“distinguishing”) adotado pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho) e seguido pelo e. TJES em caso semelhante. 7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.